Tribunal: TJDFT
Processo: 0718494-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DESTE PROCESSO DEVIDO À SENTENÇA PROLATADA EM OUTRO PROCESSO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, verifica-se que houve apelação cível interposta pela parte adversa, no processo no 0711869-94.2021.8.07.0006, a qual está pendente de julgamento, assim como tem efeito suspensivo imediato (art. 1.012 CPC), suspendendo os efeitos da sentença recorrida até o julgamento do mérito.
2. Assim, inexiste a probabilidade do direito invocado pela parte, visto que o pronunciamento judicial que afastou sua mora não transitou em julgado e, portanto, não pode ser aplicada para extinguir o feito de busca e apreensão da origem. Ou seja, para que os efeitos jurídicos da ação revisional repercutam no presente processo, faz-se necessária a definitividade daquela esfera.
3. Sem embargo, cabe salientar ainda que, em contraposição aos argumentos expendidos nesta pretensão reformatória, na hipótese de extinção do feito, antes do julgamento de mérito do recurso do processo revisional, poderá trazer situações conflitantes e irreversíveis.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.